Tribunal: STJ
Processo: 0005425-41.2023.8.16.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063000 - PR(2025/0377667-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OTAVIO SIKORSKI
AGRAVANTE
: DIRCEU HARKA SIKORSKI
ADVOGADO
: THIAGO TONET MACHADO - PR101766
AGRAVADO
: EDRY JEFERSON MARTELLO
ADVOGADA
: CRISTIANE PAGNONCELLI DE GODOY - PR031143
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: deficiência de cotejo analítico e incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6abad457-8e17-459f-8964-33593194295b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063000 - PR(2025/0377667-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OTAVIO SIKORSKI
AGRAVANTE
: DIRCEU HARKA SIKORSKI
ADVOGADO
: THIAGO TONET MACHADO - PR101766
AGRAVADO
: EDRY JEFERSON MARTELLO
ADVOGADA
: CRISTIANE PAGNONCELLI DE GODOY - PR031143
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: deficiência de cotejo analítico e incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por DIRCEU HARKA SIKORSKI e
OTAVIO SIKORSKI contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: embargos à execução proposta por DIRCEU HARKA SIKORSKI e
Ação
OTAVIO SIKORSKI contra ESPÓLIO DE EDRY JEFERSON MARTELLO, na qual
sustentam a ilegitimidade ativa do espólio, representado pela viúva meeira, e a
inexigibilidade do título por ausência de assinatura do credor. (e-STJ fls. 346-351)
: julgou improcedentes os embargos à execução e determinou
Sentença
o prosseguimento da execução.
: negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão
parte recorrente, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO
PARA PROMOVER EXECUÇÃO E EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. APELAÇÃO
CÍVEL DOS EMBARGANTES NÃO PROVIDA E SENTENÇA MANTIDA, COM
Documento eletrônico VDA54030884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: 55c4d985-fa5d-4f56-b841-85e5513055a2

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 12% SOBRE O VALOR DA
CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à
execução, determinando o prosseguimento da execução de título executivo, com
fundamento na legitimidade do espólio para figurar no polo ativo da execução e na
exigibilidade do título, que é um contrato particular de empréstimo de soja em
grãos. Os embargantes alegam a falta de legitimidade ativa das apeladas e a
inexigibilidade do título por ausência de assinatura do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o espólio possui legitimidade ativa
para promover a execução e se o título executivo é exigível, considerando a
ausência de assinatura do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio e os herdeiros têm legitimidade para promover a execução forçada,
conforme o
§ 1o, II, do CPC.
art. 778,
4. A ausência de assinatura do credor não retira a certeza, liquidez ou exigibilidade
da obrigação contida no título executivo, conforme o
III, do CPC.
art. 784,
5. As notas promissórias apresentadas mencionam expressamente o contrato
objeto da execução, não havendo inexigibilidade da dívida.
A sentença que julgou improcedentes os embargos à execução é mantida, e os
honorários advocatícios são majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da
causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e negado provimento ao recurso de apelação.
Tese de julgamento: O espólio e os herdeiros têm legitimidade para promover a
execução forçada em sucessão ao exequente originário, independentemente da
abertura de inventário, desde que não haja bens a serem partilhados e que o título
executivo apresente certeza, liquidez e exigibilidade, mesmo na ausência da
assinatura do credor.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 487, I, 778, § 1o, II, 784, III, e 85, §
CPC/2015,
2o; CC,
§ 3o.
art. 397; CPC/2015, art. 98,
Julgados citados:
AgRg no AI 0016388-54.2023.8.16.0000, Rel. Substituta
TJ/PR,
Vania Maria da Silva Kramer, 16a Câmara Cível, j.

Apelação Cível
16/7/2023; TJ/PR,
0001007-71.2021.8.16.0001, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18a Câmara Cível, j.
(e-STJ fls. 346-347)
29/4/2024.

: alega violação dos arts. 75, VI, 613, 614 e 618 do CPC,
Recurso especial
bem como dissídio jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu recurso
especial que o espólio somente pode ser representado em juízo pelo
inventariante, ou, antes do compromisso, pelo administrador provisório; que há
prequestionamento implícito sobre a controvérsia; e que o acórdão recorrido
diverge da orientação do STJ (AgInt no
, razão pela qual deve
AREsp 711.066/RS)
ser reconhecida a ilegitimidade da viúva meeira para representar o espólio. (e-STJ
fls. 355-369)
: não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
Documento eletrônico VDA54030884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: 55c4d985-fa5d-4f56-b841-85e5513055a2

específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos
termos dos arts. 21-E, V,
253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ fls. 463-
c/c
464)
: sustenta o cabimento, a tempestividade e a
Agravo Interno
regularidade formal do agravo interno; afirma ter impugnado integralmente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, refutando a incidência das Súmulas
e
; reitera que o espólio deve ser representado pelo inventariante
83/STJ
282/STF
ou administrador provisório e que há divergência jurisprudencial e
prequestionamento implícito. Requer a reconsideração da decisão ou a submissão
do recurso ao colegiado. (e-STJ fls. 468-476)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/PR
i. incidência da
e
Súmula 83/STJ
ii. deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial (cotejo
analítico).

- Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
pois não indicou julgados contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
Documento eletrônico VDA54030884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: 55c4d985-fa5d-4f56-b841-85e5513055a2

observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
29/2/2024
REsp n. 2.041.495/RN,
20/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54030884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: 55c4d985-fa5d-4f56-b841-85e5513055a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.063.000 / PR
Número Registro: 2025/0377667-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046278020238160079
00050930620258160079
00054254120238160079
46278020238160079
50930620258160079 5093062025816007900046278020238160079 54254120238160079
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OTAVIO SIKORSKI
AGRAVANTE : DIRCEU HARKA SIKORSKI
ADVOGADO : THIAGO TONET MACHADO - PR101766
AGRAVADO
: EDRY JEFERSON MARTELLO
ADVOGADA
: CRISTIANE PAGNONCELLI DE GODOY - PR031143
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OTAVIO SIKORSKI
AGRAVANTE : DIRCEU HARKA SIKORSKI
ADVOGADO : THIAGO TONET MACHADO - PR101766
AGRAVADO
: EDRY JEFERSON MARTELLO
ADVOGADA
: CRISTIANE PAGNONCELLI DE GODOY - PR031143
TERMO
Documento eletrônico VDA55073224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 855e828d-49ad-4ccf-a534-42582bcf4a70

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 855e828d-49ad-4ccf-a534-42582bcf4a70